Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO. LEI 9.514/1997. RESP 1.891.498/SP (TEMA 1095). RESCISÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. PARCELAS. RESTITUIÇÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se os mecanismos da Lei no 9.514/97 aos contratos de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.891.498/SP (Tema 1095).
2. Nos termos do art. 26, caput, e art. 27, caput, da Lei 9.514/1997, caso o devedor fiduciante pretenda rescindir o contrato de compra e venda, este deve se submeter aos efeitos do seu inadimplemento, em especial a consolidação do domínio e a consequente alienação do bem pelo credor fiduciário.
3. Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base Lei no 9.514/97, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao status quo ante, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário, sobretudo quando não restar demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato capaz de caracterizar eventual onerosidade excessiva.
4. Recurso conhecido e provido.